Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Inviável a desclassificação da conduta de lesão corporal grave para lesão corporal leve, quando constatado pelo depoimento da vítima, fotografias, vídeos e laudo de exame odontológico a ocorrência de fraturas, hematomas e equimoses, o que resultou em fratura coronária do dente incisivo central superior esquerdo, causando debilidade permanente da função mastigatória, bem como produção de cicatrizes no lábio superior e no inferior, caracterizando deformidade permanente, o que configurou o crime do art. 129, § 10, c/c § 9o, §1o, III, e § 2o, IV, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06.
De fato, ciúme exagerado (por ter visto vídeo da vítima no celular dançando com uma colega) justifica a negativação dos motivos do crime. A agressão covarde, desferindo socos contra o rosto da vítima, enforcando-a, além de jogá-la contra a parede e o fato de pedir que ela negasse as agressões no hospital excedem a normalidade do tipo penal, justificando a negativação das circunstâncias do crime. Por fim, a dor de dente duradoura, por si só, autoriza a negativação das consequências do crime.
Permanecendo hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva, deve ser mantida a constrição do réu, condenado, que respondeu ao processo preso. Periculosidade evidenciada pela gravidade da conduta praticada, além da reincidência específica em delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tudo revelando necessária a prisão para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
Recurso desprovido.